Tribunal: TJMT
Processo: 1019214-97.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019214-97.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN MATHEUS DE OLIVEIRA - CPF: 036.091.691-09 (APELANTE), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE OLIVEIRA RITO - CPF: 430.125.248-78 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BARROS DA SILVEIRA - CPF: 449.949.498-24 (ADVOGADO), RODRIGO ROCHA DE SOUZA - CPF: 954.481.287-34 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), WILLIAN MATHEUS DE OLIVEIRA - CPF: 036.091.691-09 (APELADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELANTE), RODRIGO ROCHA DE SOUZA - CPF: 954.481.287-34 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (EXTRATO DE TOMATE) COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA - FATO DO PRODUTO - INSEGURANÇA ALIMENTAR - EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO – CABIMENTO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no caso de produto com corpo estranho, a ocorrência do dano moral é presumida e não depende da ingestão do mesmo, porquanto, a imputação de responsabilidade do fornecedor por defeito do produto, está correlacionada à frustração de uma razoável expectativa de segurança do alimento industrializado.

2. No caso, pelas fotografias colacionadas nos autos junto à inicial, verifica-se que o corpo estranho encontrado dentro da embalagem de molho de tomate é repugnante e insalubre, e evidentemente contaminou todo o produto, o que coloca em risco concreto a incolumidade física do consumidor, acarretando violação ao direito fundamental à alimentação adequada.

3. Assim, o processo produtivo ou de comercialização com potencialidade lesiva à saúde do consumidor enseja o dever de indenizar.

4. Com efeito, existe um dever legal, imposto ao fornecedor, de evitar que a segurança do consumidor seja colocada sob um risco anormal, a teor do que dispõe o art. 8º do CDC.

5. Destaca-se que o CDC prevê a responsabilidade objetiva do fabricante/produtor/fornecedor de reparar o dano causado ao consumidor (CDC, Art. 12).

6. Logo, infere-se que a imputação da responsabilidade do fornecedor por defeito do produto está correlacionada à frustração da razoável expectativa de segurança do consumidor, o qual possui interesse, legitimamente resguardado pelo ordenamento jurídico, de que os produtos colocados no mercado de consumo não apresentem periculosidade ou nocividade a ponto de causar danos às pessoas que são expostas aos mesmos.

7. Assim, deflui-se que, em casos tais, o dano moral se traduz em consequência “in re ipsa”, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja alguns dos aspectos da dignidade do ser humano, dentre elas a insegurança alimentar do consumidor.

8.
Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

9. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pela sentenciante (R$ 1.500,00), é ínfima, de modo que deve ser majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10. No tocante à verba sucumbencial, entendo que em atenção à regra disposta nos incisos do §2º, e do §8º, do art. 85, entendo que a verba honorária deve ser adequada, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando, inclusive, que irresignação do autor neste apelo foi acolhida.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto por WILLIAN MATHEUS DE OLIVEIRA e o segundo por CARGILL AGRICOLA S.A., com o fito de reformar sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1019214-97.2021.8.11.0015, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré a indenizar à parte autora o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente ao dano moral, a ser corrigido pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 195627685).

Irresignado, o autor aduz, em suma, que o valor arbitrado à título de danos morais não observou o caráter pedagógico e a capacidade econômica da ré, de maneira que deve ser majorado.

Defende que também comporta majoração os honorários advocatícios, em observância aos parâmetros legais (ID 195627686).

A ré apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 195627691).

Por sua vez, a ré afirma que os procedimentos internos de produção do molho atomatado Pomarola são impecáveis e atendem todas as exigências sanitárias exigidas pelo rigoroso controle de qualidade da indústria alimentícia brasileira, conforme corroborado pelo Processo de Fabricação do molho de tomate e o Manual de Boas Práticas e Segurança de Alimentos.

Alega que, foram realizadas minuciosas análises macroscópicas, microscópicas e de esterilidade comercial no mesmo lote do produto “subjudice”, apresentando resultados satisfatórios e aptos para consumo, conforme se verifica através de Laudos de Análise.

Diz que configura “prova diabólica” a inversão do ônus da prova para demonstração de que a polpa de tomate adquirida não possuía qualquer tipo de vício de qualidade, bem como que o autor não foi acometido por suposto abalo moral.

Enfatiza que, o autor não apresentou informações sobre o momento em que a suposta contaminação do produto ocorreu, uma vez que nas fotos colacionadas aos autos o produto já se encontrava aberto.

Menciona que o suposto “corpo estranho” encontrado pelo autor, trata-se, na realidade, de uma colônia de bactérias/fungos denominada de biofilme, que se se forma a partir da perda da hermeticidade da embalagem, em decorrência de má-conservação ou queda do produto, e não, de uma falha no processo de fabricação do produto, fato este que constitui uma excludente de responsabilidade da ré, nos termos do artigo 12, §3º, III, do CDC.

Argumenta que não houve a ingestão do produto supostamente contaminado, razão pela qual não revela sofrimento capaz de ensejar indenização por danos morais.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução da verba indenizatória (ID 195627688).

O autor apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 195627693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por WILLIAN MATHEUS DE OLIVEIRA, em face de CARGILL AGRÍCOLA S.A., na qual ele alegou que, em 22/09/2021, ao tentar utilizar o Molho de Tomate Pomarola Tradicional constatou a existência de um corpo estranho dentro da embalagem.

Sustentou que o produto faz parte do Lote nº L08240920 0328, e indicava como data de validade 18/03/2022. E que seu advogado enviou um e-mail para a empresa requerida, contudo, não obteve resposta. Ao fim, pugnou pela total procedência da ação, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação, na qual alegou que a contaminação não ocorreu durante o processo de fabricação do produto, já que todas as matérias primas e etapas de fabricação são submetidas a um rigoroso padrão de qualidade; que o produto que o autor diz que tem vício foi colocado à venda no mercado de consumo após a realização de testes e análises comprovando que atendia as regras de qualidade necessária; que, em nenhuma hipótese, a contaminação alegada decorreu de alguma falha na fabricação do produto, não havendo conduta culposa capaz de gerar danos indenizatórios. Por fim, pugnou pela total improcedência da ação.

O juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré a indenizar à parte autora o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente ao dano moral, a ser corrigido pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 195627685), sentença contra a qual tanto o autor quanto a ré se insurgem.

Pois bem.

Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no caso de produto com corpo estranho, a ocorrência do dano moral é presumida e não depende da ingestão do mesmo, porquanto, a imputação de responsabilidade do fornecedor por defeito do produto, está correlacionada à frustração de uma razoável expectativa de segurança do alimento industrializado.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO. 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos". 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9.
Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada
. 10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
. 11.
Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral
. 12. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021).

No caso, pelas fotografias colacionadas nos autos junto à inicial, verifica-se que o corpo estranho encontrado dentro da embalagem de molho de tomate é repugnante e insalubre, e evidentemente contaminou todo o produto, o que coloca em risco concreto a incolumidade física do consumidor, acarretando violação ao direito fundamental à alimentação adequada.

Assim, o processo produtivo ou de comercialização com potencialidade lesiva à saúde do consumidor enseja o dever de indenizar.

Com efeito, existe um dever legal, imposto ao fornecedor, de evitar que a segurança do consumidor seja colocada sob um risco anormal, a teor do que dispõe o art. 8º do CDC.
Verbis
:

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

§ 1º Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

§ 2º O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.

Destaca-se que o CDC prevê a responsabilidade objetiva do fabricante/produtor/fornecedor de reparar o dano causado ao consumidor, senão vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Logo, infere-se que a imputação da responsabilidade do fornecedor por defeito do produto está correlacionada à frustração da razoável expectativa de segurança do consumidor, o qual possui interesse, legitimamente resguardado pelo ordenamento jurídico, de que os produtos colocados no mercado de consumo não apresentem periculosidade ou nocividade a ponto de causar danos às pessoas que são expostas aos mesmos.

Assim, deflui-se que, em casos tais, o dano moral se traduz em consequência “in re ipsa”, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja alguns dos aspectos da dignidade do ser humano, dentre elas a insegurança alimentar do consumidor.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO INDUSTRIALIZADO (BATATA RUFFLES). FATO DO PRODUTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. [...]. 5. Consta dos autos que no dia 01/10/2022, comprou um pacote de batata frita marca Ruffles no site das Lojas Americanas, para retirada na própria loja. Aduz que ao ingerir o produto sentiu um gosto amargo e consistência amolecida, e ao analisar o conteúdo observou um corpo estranho e mofado no meio das batatas. Diante disso, fotografou o conteúdo e a embalagem e descartou o produto em razão do forte odor que exalava. Assevera que após a ingestão, além de nojo e revolta, sentiu um mal-estar no estômago e dor de barriga. 6. Inicialmente faz-se necessário esclarecer, que a situação fática é de todo caracterizada como vício do produto, o qual se mostrou impróprio para consumo.
Nos termos do art. 12 do CDC, o fornecedor/fabricante do produto responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de vícios nos produtos que comercializam, independentemente da demonstração de culpa
. 7.
Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o produto que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destaca o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 12, § 1º, II do CDC)
. 8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3º do art. 12 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fabricante, o construtor, o produtor ou importados só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." 9.
É cediço que o tema seja de relevância tal, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor
. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 10. Nessa esteira, é incontestável que a presença de corpo estranho percebida ao se ingerir um alimento, ainda que parcialmente, provoca imediata repugnância e sensação de indignação. Nesse caso, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 11.De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. 12. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, ou seja, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização e posterior ingestão de alimento impróprio para consumo capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância, perigo para a saúde e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. 13. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. 14. Nesse sentido, o valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta, se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. 15. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelo recorrido. 16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença que se confirma. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995. 17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 do mesmo diploma legal.
(Acórdão 1720671, 07197317920228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pela sentenciante (R$ 1.500,00), é ínfima, de modo que deve ser majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No tocante à verba sucumbencial, entendo que em atenção à regra disposta nos incisos do §2º, e do §8º, do art. 85, entendo que a verba honorária deve ser adequada, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando, inclusive, que irresignação do autor neste apelo foi acolhida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor
, a fim de reformar parcialmente a sentença para majorar a verba indenizatória para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e os honorários advocatícios para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024